Tribunal: TJDFT
Processo: 0735846-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. RECUSA FUNDAMENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATOS NÃO INSERIDOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
1. Na ação de exibição de documentos, incidental ou por meio de ação probatória autônoma, o autor deve descrever o documento pleiteado da forma mais completa possível, comprovar a existência e a posse do documento pela parte contrária, bem como apresentar a finalidade da prova (CPC, art. 397). Precedente.
2. Para que seja cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, deve restar caracterizada a resistência ilegítima à pretensão do autor.
3. A Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, foi proposta pelo Ministério Público Federal em 1o de julho de 1994. A sentença, de 20 de novembro de 1997, só alcançou as cédulas rurais contratadas “antes de abril de 1990”, ou seja, março de 1990, inclusive. Os contratos firmados pelo autor, ora apelante, são de maio de 1990, estando fora do período abrangido pela sentença, sendo legítimo não fornecê-los para o fim específico de liquidação da sentença proferida na referida ação civil pública.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.